Tribunal: TJSP
Processo: 1003670-28.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos materiais e morais - aplicação do CDC (Lei 8078/90) - réu que não comprovou a regularidade da contratação controvertida - danos materiais e morais caracterizados - majoração do "quantum debeatur" moral de R$5.000,00 para R$8.000,00, mais consectários legais - sucumbência da ré apelada - demanda procedente- recurso do autor

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos materiais e morais - aplicação do CDC (Lei 8078/90) - réu que não comprovou a regularidade da contratação controvertida - danos materiais e morais caracterizados - majoração do "quantum debeatur" moral de R$5.000,00 para R$8.000,00, mais consectários legais - sucumbência da ré apelada - demanda procedente- recurso do autor parcialmente provido.*